Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-51.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000347-51.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO DO VAU SOARES - CPF: 996.002.421-00 (VÍTIMA), JHONATAN WILLY PEREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), JOYCE EMANUELLE SAMPAIO LOPES (ASSISTENTE), LEANDRO DA SILVA ARAUJO - CPF: 037.342.733-66 (ASSISTENTE), WELLINTON JOSÉ NEPONOCENO (ASSISTENTE), JEFESON RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO –
PLEITO DEFENSIVO
–RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – DESCABIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO – MOTIVO DO DELITO FLAGRANTEMENTE DESPROPORCIONAL –VEREDICTO COM APOIO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– AUMENTO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO MAGISTRADO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME A SEREM SOPESADAS NEGATIVAMENTE – RECRUDESCIMENTO NA F
RAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROPORCIONALIDADE –
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – VIABILIDADE – PENA MAJORADA PARA PATAMAR SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados, reconhecendo a incidência da qualificadora do motivo fútil, diante da desproporcionalidade da conduta do sentenciado, está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas, e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Existindo nos autos provas de que parte das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, deve ser readequada a pena basilar, fixando-a em
quantum
necessário e suficiente para a reprovação da conduta e prevenção do crime.

A circunstância judicial da conduta social do agente se refere à sua atuação, de modo geral, na comunidade, entretanto, é importante salientar que de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça esta circunstância não abrange o histórico criminal do acusado, uma vez que este fator já é observado na valoração dos antecedentes e da reincidência.

É possível que o magistrado, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente a pena-base do delito na razão de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador, para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, havendo proporcionalidade na medida.

Aplicada ao acusado pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, é necessária a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0000347-51.2019.8.11.0045, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, e, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri,
Paulo Henrique Peixoto
foi c
ondenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignados,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e a defesa de
Paulo Henrique Peixoto
, interpuseram seus apelos.

O
parquet
,
em suas razões recursais (Id. 144328131), pugna pela majoração da reprimenda basilar, devendo ser reconhecidas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, com o consequente aumento da pena-base na proporção de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima prevista pelo tipo penal incriminador em relação a cada uma delas, e, por consequência, requer a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Paulo Henrique Peixoto
, por sua vez, nas razões anexas (
Id. 144328138), p
ostula a anulação da sentença e a sua submissão a novo julgamento, aduzindo que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, já que ele teria praticado o delito em reação a um suposto assédio praticado pela vítima contra uma amiga, fato que afastaria a futilidade do crime. Além disso,
prequestionou a matéria discutida no presente recurso.

Em contrapartida, o
Ministério Público
e a defesa de
Paulo Henrique Peixoto
apresentaram suas contrarrazões, pleiteando os desprovimentos dos recursos adversos (Ids. 144328139 e 144328141).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo do Ministério Público

e pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme se extrai do seguinte sumário:

“Apelação Criminal:
Homicídio biqualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada.

DO RECURSO DA DEFESA:
Requestada submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri – Tese de exclusão da qualificadora do motivo fútil – Anulação do julgamento –
Inadmissibilidade
– Opção dos jurados pela versão apresentada pela acusação, no sentido que houve futilidade na ação do réu – Princípio da íntima convicção dos jurados – Respeito ao postulado constitucional da soberania dos veredictos.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
1)
Requerimento pela exasperação da pena-base, valorando-se negativamente ao acusado os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável –
Parcial admissibilidade
– Pleito pertinente para macular os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime em prejuízo do réu, exasperando-se, via de consequência, a pena-base imposta na proporção de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.443/PR).
2)
Pleiteada alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado –
Viabilidade
– Diante da necessária exasperação da pena-base, denota-se que a reprimenda final certamente será estabelecida acima do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, circunstância a exigir o regime fechado para o início da execução da pena, de acordo com a regra do art. 33, §2o, alínea “a”, da Matriz Penal –
Pelo desprovimento do
apelo defensivo
e, por outro lado, pelo parcial provimento do
recurso ministerial
, a fim de que a pena basilar seja agravada, valorando-se negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena
.” (Id. 146507166, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante os termos da inicial acusatória, tem-se que:

“(...) No dia 17 de setembro de 2018, por volta das 02h10min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Palaphita”, localizado na Avenida Amazonas, Centro, desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
, previamente ajustado com outro elemento não identificado e agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima PEDRO DO VAU SOARES com disparos de arma de fogo, que atingiram o ofendido, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima estava no estabelecimento comercial conhecido como “Palaphita”, localizado no endereço acima citado, local em que o denunciado também estava.

Apurou-se que, em dado momento, enquanto todos já estavam de saída do local, a vítima PEDRO teria dito a expressão “eita”, enquanto a Sra. Joyce Emanuelle Sampaio Lopes passou por ele, a qual reclamou com seu amigo Wellinton José Neponoceno e com o increpado
PAULO
.

É dos autos que Wellinton foi até a vítima PEDRO, abraçou-o e disse “você sabe o que dá mexer com mulher alheia? Se você não sabe, você vai saber agora” e então desferiu um tapa na face da vítima, a qual se desvencilhou de Wellinton e correu até seu veículo.

Ato contínuo, Wellinton e o denunciado
PAULO
correram atrás do ofendido e passaram a agredi-lo com chutes e socos, tendo deixado a vítima caída ao solo e retomaram à frente do estabelecimento.

Em seguida, a vítima levantou-se e, enquanto retomava ao local, foi surpreendida por PAULO, que pegou uma arma de fogo com um indivíduo não identificado, foi em sua direção e passou a efetuar diversos disparos contra o ofendido, acertando dois projéteis na cabeça do mesmo, consoante consta no prontuário médico de fls. 73/89.

Restou demonstrado, ainda, que o delito em questão foi praticado em razão de motivo fútil, consistente no fato de que a vítima ter dito “eita” à Sra. Joyce Emanuelle Sampaio Lopes, mexendo com a mesma.

Outrossim, restou demonstrado, também, que o delito em questão foi praticado mediante o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, o qual foi surpreendido pelo denunciado, que efetuou disparos de inopino, sem que pudesse esperar ou reagir...”

(Id. 14438049, pp. 2-4)

Realizada a sessão em plenário, os membros do Conselho de Sentença reconheceram a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, motivo pelo qual o juiz presidente prolatou sentença, condenando o apelado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nesta instância recursal, a defesa de
Paulo Henrique Peixoto
maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando a anulação da sentença e a sua submissão a novo julgamento, aduzindo que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos, tão somente em relação ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, pois, sob sua ótica, ele teria praticado o delito em reação a um assédio perpetrado pela vítima contra uma amiga, fato que afastaria a futilidade do crime.

Contudo, não obstante a fundamentação aduzida pela defesa, impende assinalar que as circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio são objeto de quesitação, motivo pelo qual podem ser reconhecidas pelos jurados, ao passo que, somente podem ser afastadas nos casos em que se apresentarem absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhes consubstanciem, sob pena de usurpação da competência do Júri para apreciar o mérito dos crimes dolosos contra a vida e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Assim, no caso em análise, compulsando detidamente os elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, verifico a coerência da conclusão alcançado pelos Júri Popular, ante a existência de prova da ocorrência da qualificadora do motivo fútil, razão pela qual deve ser afastada a insubsistente tese defensiva.

O entendimento dos Senhores Jurados não é desmedido, pois analisando todas as provas dos autos é permitido concluir que o apelante estava em um estabelecimento (boate), ocasião em que teria visto a vítima tocar ou falar algo para uma mulher, que era sua conhecida, motivo pelo qual se dirigiu até o local, na companhia de um amigo, para “tomar satisfação” com o ofendido, ocasião em que um deles desferiu um tapa no rosto da vítima.

Após a vítima sair do local, o apelante e o comparsa lhe perseguiram, desferindo diversos socos e chutes, deixando-a desorientada na via pública. Ainda não satisfeito, o acusado pegou uma arma de fogo com um desconhecido e voltou ao local, efetuando diversos disparos contra o ofendido.

É importante ressaltar que tanto as testemunhas quanto à filmagem do delito, feita por câmeras de segurança do local, demonstram que antes do crime a vítima, que estava saindo de uma “balada”, após ingerir bebida alcoólica, apenas tocou de leve em uma mulher que passava na sua frente e falou algo a título de “cantada”, aparentemente dizendo “eita”.

Diante de tal atitude, o ora apelante, que sequer tinha relação amorosa com a referida mulher, foi tirar satisfação com a vítima, tendo ele e o amigo desferido um tapa no rosto, com a clara intenção de humilhar o ofendido na frente de todos, para em seguida agredi-lo com socos e chutes, e finalmente efetuar disparos de arma de fogo contra ele.

Logo, há nítida desproporção entre o motivo do delito e a gravíssima conduta perpetrada, o que certamente demonstra a futilidade da motivação, concluindo-se que a referida qualificadora realmente deve incidir no caso tratado nos autos.

Ademais, embora a defesa tenha tentado convencer que o suposto “assédio” da vítima tinha tal gravidade que permitiria, em certa medida, a reação do sentenciado, urge ressaltar que a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base nas provas coligidas ao feito, havendo evidente escolha da tese da acusação pelos jurados, não havendo decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido ao feito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que bem demonstra a necessidade de manutenção da decisão dos jurados quando calcada em provas da existência da qualificadora. Veja-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO.
RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. ESCOLHA POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO
. ORDEM DENEGADA. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos”
(HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. No caso, as qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação foram reconhecidas pelo Conselho de sentença com esteio nas versões apresentadas no Tribunal do Júri. 3.
Com relação à motivação fútil, o Tribunal de origem consignou que “a tese acolhida pelos jurados foi a da acusação, firme no fato de que há evidente desproporção da atitude do réu que jamais poderia ter adentrado na residência da vítima, querendo se vingar, matando-a, o que qualifica a sua atitude”
. E, no tocante à dissimulação, destacou que “houve sim dissimulação do réu que fez parecer que se tratava de uma conversa e estava com arma escondida dentro do casaco (este ponto é admitido pelo réu em seu interrogatório) e, na oportunidade correta, sacou a arma e atirou”. Assim, ausente qualquer ilegalidade no reconhecimento das qualificadoras. 4. Ordem denegada.
..”
(HC n. 629.019/PR, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.8.2022, DJe de 19.8.2022, destaquei).

Por outro lado, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, 2a CCrim.,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Por outro lado, o
Ministério Público
pretende a reforma da sentença retro, com vistas a readequar a pena-base aplicada, reconhecendo como circunstâncias negativas a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, elevando-se a pena basilar, impondo-se, ao final, regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

No que concerne à aplicação da pena-base,
da detida análise da sentença, verifico que o magistrado presidente do tribunal do júri fixou a pena basilar no mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais listadas no artigo 59 do Código Penal foram totalmente favoráveis ao agente, c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“...Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão...”
(Id. 144328123, p. 2).

No tocante à fixação da pena-base, o Código Penal determina a observância de elementos concretos para justificar o
quantum
de reprimenda, devendo ser valoradas as circunstâncias judiciais, em consonância com o que determina o artigo 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

“
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

A circunstância judicial relativa à
culpabilidade
se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)”. (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Sob este prisma, avaliando detidamente o feito, concluo assistir razão ao órgão ministerial. A intensa culpabilidade do acusado, conforme bem exposto pelo diligente Promotor de Justiça, certamente permite a majoração da pena.

Segundo o Ministério Público, a análise da referida circunstância no caso em análise deve ser feita com base nas seguintes premissas. Veja-se:

“...Neste trilhar, e de proêmio, à luz da prova colhida mostra-se pertinente ao caso o reconhecimento da circunstância judicial negativa da culpabilidade, haja vista a maior reprovabilidade da conduta do agente em questão – aliás, diante do caso em comento, há certamente grau elevadíssimo de culpa. É que o apelado
Paulo Henrique Peixoto
não se contentou em ver a vítima ser agredida com um tapa no rosto, que fora desferido pelo seu colega, e convenceu esse segundo elemento a continuar agredindo o ofendido, quando este já estava deixando o local.

Toda a empreitada delitiva fora registrada pelo sistema de videomonitoramento da boate onde os fatos aconteceram, sendo perfeitamente possível visualizar o momento em que o apelado
Paulo Henrique Peixoto
e seu colega vão correndo em disparada na direção do ofendido, e começam agredi-lo novamente, com chutes e pontapés.

Na sequência, ambos os agressores se afastam da vítima, e então o apelado
Paulo Henrique Peixoto
, após inicialmente se apossar de um tijolo (de modo que praticaria o delito dessa forma, ainda mais brutal) pega uma arma de fogo com terceiro indivíduo não identificado e novamente parte em direção do ofendido, oportunidade em que, de inopino, começa a deflagrar disparos com intuito de matá-lo.

Os vídeos juntados nos autos (id. 81041053 – Pág. 3), registram o apelado
Paulo Henrique Peixoto
deflagrando ao menos 03 (três) tiros na região da cabeça do ofendido, sendo certo que o recorrido somente cessa sua conduta porque aparentemente o revólver começa a falhar os tiros, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta praticada...”
(Id. 144328131, p. 5).

Nesse sentido, verifica-se que o réu, após achar o comportamento da vítima impertinente, resolveu “tirar satisfação” com ela, indo até o local com um amigo, ocasião em que desferiram um tapa no rosto do ofendido, com a clara intenção de humilhá-lo na frente de todos, demonstrando uma espécie de liderança, de modo a amedrontar todas as demais pessoas presentes no local.

Posteriormente, embora o ofendido não tenha demonstrado nenhuma reação, o acusado e o seu comparsa agrediram covardemente a vítima, que estava muito embriagada, desferindo contra ela diversos socos e chutes, fazendo com que ela caísse no chão e posteriormente ficasse parada na via pública, totalmente desnorteada.

Nesse instante, o apelante se apossou de um tijolo e ia se dirigir até o local no qual estava a vítima, certamente para golpeá-la com o referido objeto, instante em que uma pessoa, evidentemente auxiliando o réu, passou-lhe uma arma de fogo, ocasião em que ele se dirigiu até a vítima e desferiu diversos disparos contra ela.

Finalmente, após a vítima, mesmo ferida por dois disparos na sua face, conseguir fugir para o interior do estabelecimento comercial, o apelante e seu comparsa ainda efetuaram um disparo contra a porta do estabelecimento e tentaram arrombar o imóvel, obviamente visando consumar o delito de homicídio.

Assim, o critério sugerido pelo Ministério Público certamente se revela idôneo, na medida em que a conduta do agente evidentemente se dissocia do que é normalmente esperado para o crime de homicídio, tendo ele agido com culpabilidade acentuada, motivo pelo qual valoro negativamente a circunstância relativa à
culpabilidade.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, não se pode olvidar que a sua valoração negativa somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

No caso em análise, é forçoso concluir, novamente, que os argumentos utilizados pelo Ministério Público nas suas razões se revelam aptos para a consideração negativa da referida circunstância judicial, na medida em que foram apontadas peculiaridades hábeis a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

As provas produzidas durante a instrução processual, especialmente a filmagem das câmeras da segurança do local, amparadas por demais provas testemunhais, permitem concluir que o agente praticou o delito no instante em que dezenas de pessoas deixavam o estabelecimento comercial (boate), efetuando diversos disparos contra a vítima em plena via pública, inclusive nos momentos em que ela buscava se proteger em meio a outras pessoas, havendo a óbvia colocação de terceiras pessoas em grave risco de serem atingidas pelos disparos.

Finalmente, também assiste razão à acusação quando postula a valoração negativa das
consequências
do crime, já que a vítima ficou com um projétil de arma de fogo alojado no crânio, tendo se submetido a procedimento cirúrgico para que fosse realizada a sua remoção, inclusive com internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Ademais, os autos denotam o evidente abalo psicológico do ofendido, que declarou que em virtude da brutalidade do delito e do perfil dos agressores ele vive constantemente abalado e com medo de que eles voltem a lhe perseguir.

Inclusive, o abalo psicológico e a situação de medo são facilmente verificados no termo de declarações contido no Id. 144328050, p. 132, no qual a vítima se nega a representar o segundo elemento que o agrediu por ter
“muito receio, considerando o que já aconteceu no passado, teme por sua vida e agora, pela vida da família
”.

No mesmo sentido, ao ser intimado para ser ouvido durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio de aplicativo de mensagens, o ofendido manifestou grande receio, aduzindo ter “
medo de sofre retaliação desses caras tanto é que eu não quis nem prestar quina da época”
já que os autores do crime são
“pessoas que não tem nada a perder eu tenho minha família
” (
prints
de tela acostados pelo oficial de justiça, Id. 144328122).

Portanto, percebe-se que as consequências do delito não são aquelas ínsitas ao tipo penal em apreço, e merecem reprovabilidade.

Diante de tal contexto, reconheço como desfavoráveis ao agente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, além das
circunstâncias
e
consequências
do crime, motivo pelo qual procederei a nova dosimetria da pena.

O
parquet
ainda pretende a valoração negativa da
conduta social
do agente, afirmando, em síntese, que o fato de possuir folha de antecedentes com diversas anotações demonstraria que a sua conduta social é voltada para o crime.

Ressalto, entretanto, que esta circunstância não abrange o histórico criminal, uma vez que este fator já é observado na valoração dos antecedentes e da reincidência, razão pela qual deve ser afastada a postulação da acusação nesse ponto.

Sobre o tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento, e vem decidindo reiteradamente que mesmo as condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como conduta social desfavorável, e nem para demonstrar que o agente tem personalidade voltada para a prática de crimes, já que o próprio Código Penal determina a sua valoração como antecedentes criminais ou reincidência.
In verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP.

NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO.

1. A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.

2. Esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. Mudança de orientação no âmbito da Quinta Turma.

3.
Em atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado não podem servir como fundamento para a negativação da conduta social
.

4. In casu, prevaleceu na origem a negativação da conduta social com base na condenação anterior com trânsito em julgado. Conforme a nova compreensão adotada, é necessário afastar a negativação dessa circunstância judicial, prevalecendo, assim, no ponto, o voto divergente proferido na origem.

5. Afastada a negativação da conduta social, fixa-se a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se, no entanto, a pena de multa imposta na origem por configurar reformatio in pejus a alteração da pena de multa proposta no voto divergente do julgamento da apelação.

6. Recurso especial provido a fim de redimensionar a pena imposta ao recorrente para 6 anos e 6 meses de reclusão pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantidos os demais termos da condenação”

(STJ – REsp 1760972/MG, Rel. Min. Sebastião Réis Júnior, Sexta turma, julgado em 8.11.2018, destaquei).

Logo, entendo que a argumentação de acusação não é suficiente para recrudescer a reprimenda também em relação à
conduta social
do agente, razão pela qual afasto o pedido de valoração negativa da referida circunstância judicial.

Acerca do aumento da reprimenda basilar, verifico que o Ministério Público postulou a majoração da pena no patamar de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos pelo tipo penal incriminador para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis ao agente, cujo
quantum
é proporcional e vem sendo aceito com tranquilidade pela maioria da jurisprudência, consoante se extrai dos seguintes julgados,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida. 5. Writ não conhecido”
(
HC
498.571/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 2.4.2019, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois o réu ostentava quatro condenações transitadas em julgado à época dos fatos aptas a serem valoradas negativamente na fixação da pena-base. Se a presença de título condenatório conduziria ao aumento de 1/8, por consectário, mostra-se plenamente proporcional o aumento de 1/2, como realizado pelas instâncias ordinárias
. 3. Os critérios de dosagem da pena são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, em tese, estabelecer a básica no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora, desde que seja declinada motivação idônea para tanto, nos moldes do procedido no decreto condenatório. 4. Agravo desprovido”
(AgRg no
HC
473.302/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 13.12.2018, destaquei).

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda, respeitando o critério trifásico, estabelecido no artigo 68 do Estatuto Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, diante da valoração negativa da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, aumento a reprimenda na proporção de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador (12 a 30 anos) para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, equivalente a 2 anos e 3 meses de reclusão, fixando a pena em
18 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, diante da inexistência de insurgência das partes, mantenho a aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

Dessarte, efetuando-se a compensação entre as circunstâncias, tal qual consta na sentença de primeiro grau, mantenho a pena intermediaria em
18 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase, não havendo insurgência defensiva e diante do
iter criminis
percorrido pelo agente, mantenho a diminuição da pena em virtude da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal) na proporção de 1/3, encontrando a pena de
12 anos e 6 meses de reclusão
, que torno definitiva em razão da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Por consequência, com o recrudescimento da pena imposta a
Paulo Henrique Peixoto
, outro não deve ser o regime inicial de cumprimento, senão o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Ademais, mesmo que fosse fixada pena em
quantum
inferior, ainda assim seria cabível o regime inicial fechado, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, nos termos do artigo 33, § 3o, do mesmo
Codex.

Assim, tendo em vista que a pena aplicada ultrapassou os 8 anos de reclusão, e que foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, fixo o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço dos recursos apresentados e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo e dou
parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para majorar a pena-base, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Paulo Henrique Peixoto
em
12 anos e 6 meses de reclusão,
que deverá ser cumprida
em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023